Tribunal: TJES
Processo: 0001146-44.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001146-44.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. MATÉRIA NÃO AVENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).
In casu
, na decisão recorrida houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso defensivo, sendo que a matéria ventilada nos presentes embargos de declaração trata-se de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, vez que o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso quando a tese ora apresentada for ventilada apenas durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão. Precedentes. 2. Embargos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
Savio Antônio Ferreira da Silva
,
em face do v. acórdão acostado no id. 6727990, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela comarca.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 6771799, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que o v. acórdão deixou de se manifestar acerca da comprovação da materialidade delitiva. Desse modo, requer seja sanada a omissão alegada e, por consequência, seja pronunciado o embargante.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida fundamentou de forma devida, clara e suficiente a comprovação da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, para que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nessa senda, como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente
sobre questão suscitada
nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e dos votos proferidos é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram ao não provimento do recurso. Dessa forma, restou fundamentado, no v. acórdão combatido, o seguinte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV,

E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS

DELITOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Dessa forma, foi devidamente fundamentada, no voto combatido, com base em elementos concretos constantes nos autos, a comprovação da materialidade delitiva, nos seguintes termos:

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins de Ocorrência de fls. 10/12 e 13/14-verso dos autos físicos do inquérito policial, do Laudo Pericial de fls. 122/124 do inquérito policial e da prova oral produzida tanto em sede policial quanto em juízo.

Logo
,
verifico que
a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso
em sentido estrito.

Ademais,
em que pese a defesa sustente,
somente em sede de aclaratórios, a ausência de exame cadavérico,
tal matéria trata-se de

inovação nos presentes
e
mbargos de
d
eclaração
,
eis que não fora levantada
durante o julgamento do recurso interposto,
não havendo que se falar em omissão da
d
ecisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos
.
Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“
[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada fora ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)